Tribunal: TJMT
Processo: 0004338-09.2019.8.11.0086
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004338-09.2019.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMABARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. GRAU DE ÊXITO DAS PARTES. QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ARTIGOS 85 E 86 DO CPC/2015. ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1º, DO CPC/2015.
INCONFORMISMO COM A DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Bunge Alimentos S/A, com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que fixou os honorários advocatícios na proporção de 75% para a agravante e 25% para o Estado de Mato Grosso.

2. A embargante alega que a decisão omitiu-se em relação ao grau de êxito alcançado por ambas as partes, sustentando que obteve êxito em duas das quatro teses apresentadas nos embargos à execução fiscal, quais sejam, a ilegalidade dos critérios de atualização do crédito tributário (com substituição pela Taxa SELIC, acolhida em sentença) e o efeito confiscatório da multa (reconhecido no julgamento da apelação).

3. A embargante requer a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, postulando que a divisão seja de 50% para cada parte, com base no êxito substancial obtido, argumentando que a redução superior a 50% no valor pleiteado justificaria honorários advocatícios mais elevados em seu favor.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia recursal consiste em saber se a decisão monocrática incorreu em omissão quanto à apreciação do grau de êxito alcançado pelas partes na distribuição dos ônus sucumbenciais e na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

5. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

6. De acordo com o artigo 1.022, parágrafo único, e artigo 489, parágrafo 1º, ambos do Código de Processo Civil, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

7. A omissão que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando há ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, não estando o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

8. No caso concreto, a decisão monocrática apreciou adequadamente a questão da distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios, observando os critérios estabelecidos pelos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, considerando o proveito econômico obtido por cada parte e o grau de êxito nas teses apresentadas.

9. O critério quantitativo utilizado pela embargante, baseado exclusivamente na redução superior a 50% no valor pleiteado, não é o mais apropriado no caso concreto, uma vez que a decisão monocrática adotou corretamente a tese da sucumbência recíproca com base no proveito econômico, critério válido e frequentemente aplicado pelos Tribunais Brasileiros.

10. A decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, não havendo ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual a Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

11. Eventualmente é possível que haja o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e que, assim, em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que não ocorreu no caso concreto.

12. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

13. A embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

14. A decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de embargos de declaração, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

15. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão na decisão que aprecia adequadamente a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios com base nos critérios estabelecidos pelos artigos 85 e 86 do Código de Processo Civil, considerando o proveito econômico obtido e o grau de êxito das partes, ainda que a parte embargante entenda que a divisão deveria ser diferente com base em critério quantitativo, uma vez que os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas nem à rediscussão da matéria sob o pretexto de correção de vício inexistente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85; CPC/2015, art. 86; CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e parágrafo único; CPC/2015, art. 489, parágrafo 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102/RJ, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03/04/2018, DJe 13/04/2018; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 11/06/2019, DJe 14/06/2019; TJMT, RED 99967/2018, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/02/2019, DJe 18/02/2019; TJMT, RED 100505/2018, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/02/2019, DJe 20/02/2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004338-09.2019.8.11.0086

EMBARGANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bunge Alimentos S/A, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática no qual a empresa questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios na proporção de 75% para a agravante e 25% para o Estado de Mato Grosso, alegando que a decisão se omitiu em relação ao grau de êxito alcançado por ambas as partes.

A agravante sustenta que obteve êxito em duas das quatro teses apresentadas nos embargos à execução fiscal, sendo estas a ilegalidade dos critérios de atualização do crédito tributário (com substituição pela Taxa SELIC, acolhida em sentença) e o efeito confiscatório da multa (reconhecido no julgamento da apelação). Portanto, requer a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, pedindo que a divisão seja de 50% para cada parte, com base no êxito substancial obtido.

O Recorrido apresenta contrarrazões no id. 315407388, a fim de rechaçar as teses apresentados no Embargos de Declaração.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0004338-09.2019.8.11.0086

EMBARGANTE: BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Bunge Alimentos S/A, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática no qual a empresa questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios na proporção de 75% para a agravante e 25% para o Estado de Mato Grosso, alegando que a decisão se omitiu em relação ao grau de êxito alcançado por ambas as partes.

A agravante sustenta que obteve êxito em duas das quatro teses apresentadas nos embargos à execução fiscal, sendo estas a ilegalidade dos critérios de atualização do crédito tributário (com substituição pela Taxa SELIC, acolhida em sentença) e o efeito confiscatório da multa (reconhecido no julgamento da apelação).

Portanto, requer a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais, pedindo que a divisão seja de 50% para cada parte, com base no êxito substancial obtido.

O Recorrente argumenta que, devido ao sucesso parcial de seu pedido, que resultou em uma redução superior a 50% (cinquenta por cento) no valor pleiteado, os honorários advocatícios deveriam ser mais elevados em seu favor.

No entanto, o critério quantitativo utilizado não é o mais apropriado neste caso. O Embargante, ao alegar a sucumbência recíproca com base na quantidade de teses, está utilizando uma tese rasa, frequentemente rejeitada pelos Tribunais.

A decisão ataca corretamente os artigos 85 e 86 do CPC/2015, pois a fixação da sucumbência e a distribuição dos ônus processuais observam os critérios estabelecidos pela legislação, considerando o senso qualitativo. Dessa forma, a decisão está em conformidade com os dispositivos legais aplicáveis.

Veja-se a parte do acórdão que aborda especificamente o tema abordado:

Todavia, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Com efeito, a apuração da sucumbência recíproca não se restringe à análise quantitativa de teses acolhidas, tampouco deve ter como único critério a expressiva redução do valor do débito executado.

O Código de Processo Civil, especialmente em seu art. 86, autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais conforme o grau de êxito das partes na demanda, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do Tema 152 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.112.747/DF), consagrou a possibilidade de adoção de critério qualitativo, calcado no número de pedidos deferidos em contraposição aos indeferidos.

Destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, a saber:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Quanto às hipóteses de omissão, é importante rememorar o disposto no artigo 1.022, parágrafo único, e no artigo 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

[Destaquei]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão
, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[Destaquei]

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
, a omissão é o vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
sempre que houver ausência de
apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria
ter se manifestado, de ofício ou a requerimento.

Assim, em outros termos, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

Pois bem.

No caso, o Embargante não demonstrar a presença de nenhum dos vícios mencionados, aptos a justificar o manejo do recurso em questão, ilustrando
mera irresignação com a questão decidida.

Ou seja, não houve ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual esta Relatora deveria ter se manifestado, de ofício ou a requerimento, e, inclusive, a decisão monocrática restou suficientemente fundamentada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Outrossim, rememoro que, eventualmente, é possível que haja o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos modificativos, porém, para tanto, é necessário que haja na decisão algum dos vícios legitimadores do cabimento dos embargos, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, e, que, assim,
em razão do saneamento de tais vícios, possa haver a modificação do conteúdo da decisão recorrida, o que, como demonstrado, não ocorreu, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO.
ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos

de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Em documento idôneo trazido pela parte, a fl. 389 e-STJ – Aviso 84/2015, da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – constata-se que os prazos processuais ficaram suspensos de 20/12/2015 a 20/1/2016, e não de 20/12/2015 a 6/1/2016, período este considerado no acórdão ora embargado, razão pela qual se entendeu pela intempestividade do agravo em recurso especial.
Evidenciado o erro material ante a premissa equivocada adotada no julgamento, faz-se mister refazer o cômputo do prazo processual para averiguação da tempestividade do recurso
.
No caso, verifica-se na Certidão à fl. 346 e-STJ que a decisão que inadmitiu o recurso especial foi publicada em 17 de dezembro de 2015.

O termo inicial para o prazo de dez dias (vigência do CPC/1973) para a interposição do agravo conta-se a partir de 18 de dezembro de 2015. A suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem se iniciou em 20 de dezembro de 2015, tendo até essa data escoado dois dos dez dias de prazo para a interposição do agravo em recurso especial. Findo o recesso em 20 de janeiro de 2016, o prazo restante de 8 dias voltou a ser contado em 21 de janeiro de 2016, findando em 28 de janeiro de 2016. O recurso de agravo em recurso especial foi peticionado eletronicamente em 25 de janeiro de 2016 (e-STJ, fl. 349), comprovando a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ.
Em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja

como consequência necessária.
Nesse sentido, da Corte Especial, cite-se: EDcl no ARE no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AREsp 176.496/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/11/2017. Nesse
passo, faz-se mister acolher os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de, em reconhecendo a tempestividade do recurso de agravo de fls. 349-361 e-STJ, dar provimento ao agravo interno, para reconsiderar a decisão de fls. 378/379 e-STJ, e determinar o retorno dos autos ao Gabinete para novo julgamento
. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 890102 / RJ, 1ª TURMA, rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, julgado em 3-4-2018, publicada em 13-4-2018)
[Destaquei]

É certo que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE.

I - Trata-se de terceiros embargos opostos. A parte embargante insiste na existência de omissão relativamente à alegação de incompetência para julgamento do recurso de forma monocrática. A matéria foi devidamente analisada no acórdão que julgou o agravo interno, no sentido de que não haveria decisão teratológica e que o mandado de segurança estava sendo utilizado como recurso. II - Os aclaratórios somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso dos autos.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.
IV - Majora-se a multa fixada nos embargos anteriores para 5% do valor atualizado da causa, condicionada a interposição de qualquer outro recurso, ao recolhimento da multa. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no MS 23.924/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11-6-2019, DJe 14-6-2019
) [Destaquei]

Nesse diapasão, verifico que a Embargante, por mais que tenha requerido a correção de vício, utiliza-se da presente via como subterfúgio para rediscutir a questão abordada na decisão interpelada, a qual não possui esse escopo.

Veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGADA AUSÊNCIA DE BOA FÉ - MATÉRIA APRECIADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Diante da ausência de omissão apontada pela embargante, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado.

3. Aclaratórios rejeitados
.

(TJMT, RED 99967/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11-2-2019, Publicado no DJE 18-2-2019). [Destaquei]

EMARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos embargos de declaração é inadmissível a rediscussão de matéria solucionada no acórdão, com argumento já afastado na fundamentação
.

(TJMT, RED 100505/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-2-2019, Publicado no DJE 20-2-2019). [Destaquei]

Desse modo, entendo que a decisão recorrida não padece dos vícios justificadores da oposição de Embargo de Declaração, na medida em que a irresignação vertida neste recurso ilustra intenção de reexame do quanto deliberado.

Por todo o exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios manejados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025